Tribunal: STJ
Processo: 5473311-54.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734179 - GO(2024/0327112-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDMAR
TEIXEIRA
DE
PAULA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - GO002482
AGRAVADO
: J A RODRIGUES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: NELSON JOSE BRATTI - GO025970
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS.
ARBITRAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
VIOLAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS.
AUTONOMIA DE VONTADE.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, imprescindível a
demonstração inequívoca da vontade de contratar, sobretudo por se tratar
de contratação de serviço. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e32baed8-cbb1-4678-a3da-5830a53b1bfb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734179 - GO(2024/0327112-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDMAR
TEIXEIRA
DE
PAULA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO
: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - GO002482
AGRAVADO
: J A RODRIGUES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: NELSON JOSE BRATTI - GO025970
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS.
ARBITRAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
VIOLAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS.
AUTONOMIA DE VONTADE.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, imprescindível a
demonstração inequívoca da vontade de contratar, sobretudo por se tratar
de contratação de serviço. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDMAR TEIXEIRA DE PAULA E
OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCESSO OBTIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
IMÓVEL
RURAL
COM
PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. CONTRATAÇÃO DOS ADVOGADOS
APENAS POR UM CONDÔMINO. COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADOS DO OUTRO PELO ÊXITO . IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA
DE A JUSTE DE VONTADE. SENTENÇA MANTIDA.
I – Nos termos do que dispõe o
§ 2o, do Estatuto da Advocacia e da
art. 22,
Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n.o
na falta de estipulação
8.906/1994,
ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
Documento eletrônico VDA54117956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:40
Código de Controle do Documento: ac7361ad-124a-4362-aebf-c9570b5e8ac6

II – Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o
comprovar o fato constitutivo do s e u d i r e i t o : a j u s t e
advogado/autor
c o m r e l a ç ã o a o s h o n o r á r i o s convencionais. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
III - O sucesso obtido por um dos condomínios em ação anulatória de
processo administrativo de desapropriação, mesmo que resulte em benefício
ao outro condômino, não configura obrigação de pagamento deste pelos
honorários advocatícios dos causídicos contratados por aquele, já que
ausente ajuste de vontade entre as partes.
(e-STJ fl. 2.870).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.907/2.914
).
Em suas razões (e-STJ fls.
), a recorrente aponta a violação aos
2920/2929
arts. 489, § 1o, IV, VI; 1.022, II e III, do Código de Processo Civil; 596 do Código Civil;
e 22 da Lei no 8.906/94.
Sustenta, em síntese, que: (i) negativa de prestação jurisdicional; (ii) a
remuneração pelos serviços advocatícios é devida em razão do trabalho efetivamente
prestado, sendo irrelevante, para fins de contraprestação pecuniária, a comprovação
de ajuste prévio de valores; e (ii) ausente estipulação contratual, possível o
arbitramento judicial dos honorários.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ, fls.
), o recurso
2942/2950
especial não foi admitido na origem (e-STJ, fls.
), ensejando a interposição
2955/2957
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, a despeito de os recorrentes sustentarem ter o acórdão
atacado incorrido em violação dos artigos 489, § 1o, IV, VI; 1.022, II e III, do Código de
Processo Civil, o fizeram apenas de maneira genérica, deixando de evidenciar,
contudo, quais omissões não foram devidamente apreciados pelo Tribunal, a
ocasionar a suscitada ofensa.
Tal circunstância impede o conhecimento das alegações, pois o recurso
especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-se violado pelo
acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a indicação genérica,
nos moldes como realizada, evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a
incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
SÚMULA No 284/STF.
DE
TRÂNSITO.
MORTE.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa
de prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
Documento eletrônico VDA54117956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:40
Código de Controle do Documento: ac7361ad-124a-4362-aebf-c9570b5e8ac6

[...]
3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2.547.933/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)

No que concerne à pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios
fundada na alegada violação dos arts. 22 da
e 596 do Código Civil, o
Lei no 8.906/94
Tribunal de origem assentou a inexistência de ajuste de vontades para a prestação
dos serviços advocatícios, concluindo que o benefício auferido pelo condômino não
contratante não lhe impõe o dever de pagamento dos honorários
Confira-se:

"A sentença proferida na Justiça Federal julgou procedente o pedido inicial
da ação anulatória para declarar a nulidade de todos os atos praticados
desde a vistoria administrativa levada a efeito no bojo do processo
administrativo
no
bem como a vedação
INCRA/GO
54150.000.482/2009-50,
de qualquer ato tendente à desapropriação do imóvel denominado Santa
Rita do Bebedouro ou Santa Rita (mov. 01 - arq. 12 – p. 930-939 – pdf 1).
Desta leitura, é possível perceber que, quando da prática do ato de
desapropriação pelo INCRA, a fazenda Santa Rita do Bebedouro ou Santa
Rita era de propriedade de Jacob João Basso (Afrânio, Marilda, Lauro,
Alexandre e Cladimir) e de J. A Rodrigues Administração e Participação
Ltda., o que impõe a conclusão de que o sucesso na anulação do processo
administrativo de desapropriação obtido judicialmente pelos autores em
favor da propriedade, beneficiou, de fato, ambos os coproprietários.
Não obstante isso, entendo que não houve a configuração de um dos
elementos exigidos para formação de um contrato, qual seja, o ajuste de
vontade entre a requerida e os autores desta ação, tanto que ela foi
representada no âmbito administrativo, e quando tentou ser admitida como
litisconsorte ativa na ação anulatória, pelo advogado Arnaldo Luiz Basso
Rodrigues (mov. 01 – arq. 12 – p. 902 – pdf 1).
Desse modo, entendo que não há como cobrar o serviço da requerida, ainda
que se considere o benefício alcançado com o sucesso da demanda proposta.
Soma-se a isso que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, ausente acordo entre as partes, não há presunção de que o
advogado sempre terá direito aos honorários convencionais, tendo em vista
que na ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o
comprovar o fato constitutivo do seu direito: ajuste com
advogado/autor
relação aos honorários convencionais e seu respectivo valor" (e-STJ fls.
)
2.873/2.874

Assim, as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual estão em
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
firmada no sentido de que, na ação de arbitramento de honorários advocatícios,
imprescindível a demonstração inequívoca da vontade de contratar, sobretudo por se
tratar de contratação de serviço.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATAÇÃO VERBAL
ONEROSA NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE PROXIMIDADE ENTRE AS
PARTES E PECULIAR CONDIÇÃO DE PESSOA INTERDITADA SOB
CURATELA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
Documento eletrônico VDA54117956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:40
Código de Controle do Documento: ac7361ad-124a-4362-aebf-c9570b5e8ac6

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
3. "Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, ausente o acordo
formal e escrito, é lícito exigir do autor (advogado) a comprovação do fato
constitutivo do seu direito, porquanto restando demonstrado que o acordo
verbal firmado entre as partes não prevê a contraprestação pelos serviços
prestados pelo profissional, nos termos do
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/94,
não há que se presumir que o advogado sempre terá direito aos honorários
convencionais, além dos honorários sucumbenciais" (EREsp 410.189/RS,
Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010,
DJe de 21/6/2010).
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, ausente o acordo
formal e escrito, era necessária a comprovação da contratação verbal
onerosa da prestação de serviços advocatícios prestados em favor de pessoa
interditada, considerando a demonstração de relação de proximidade
estabelecida entre as partes a evidenciar um oferecimento voluntário de
auxílio gratuito para acelerar a satisfação da prestação jurisdicional já
obtida anteriormente na ação principal com atuação e representação por
advogado diverso. A reforma do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.770.938/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
27/2/2025)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.
DO CÓDIGO
ART. 48
DE
PROCESSO
CIVIL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o artigo 48 do CPC, os litisconsortes são considerados
litigantes distintos em sua relação com a parte contrária.
2. A existência de pacto entre o advogado e a parte, ainda que verbal, é
exteriorização livre da vontade e, portanto, não se presume. Deve ser
provada, notadamente em se tratando de contraprestação por serviços. O
§ 2o da
não tem esse alcance. Precedentes.
art. 22,
Lei no 8.906/1994
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 699.380/DF,
Turma, julgado em
DJe de
11/9/2012,
3/10/2012)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:40
Código de Controle do Documento: ac7361ad-124a-4362-aebf-c9570b5e8ac6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.734.179 / GO
Número Registro: 2024/0327112-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
547331154 54733115420218090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO : EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - GO002482
AGRAVADO
: J A RODRIGUES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : NELSON JOSE BRATTI - GO025970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 74b2d8b5-0de7-4c4c-a5c0-b076e1d73afe

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 74b2d8b5-0de7-4c4c-a5c0-b076e1d73afe